Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-04.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Recurso Inominado no1002227-04.2016.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.
Recorrida: Patrícia Luciana Fonseca da Silva.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - ENOXAPARINA - GESTAÇÃO DE ALTO RISCO - NECESSIDADE COMPROVADA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc.
2- A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
3- O medicamento prescrito à reclamante foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante Portaria n.o 10, de 24/01/2018.
4- Assim, comprovada carência de recursos da autora e a necessidade do medicamento, como requerido na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5- Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002227-04.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PATRICIA LUCIANA FONSECA DA SILVA - CPF: 668.000.051-34 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
-
MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS -
ENOXAPARINA
-
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc.

2-

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

3-

O medicamento prescrito à reclamante foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante Portaria n.o 10, de 24/01/2018.

4-

Assim, comprovada carência de recursos da autora e a necessidade do medicamento, como requerido na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020